Tribunal: STF
Processo: Rcl 74696
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. C. Martins & Advogados Associados alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 100499-39.2016.5.01.0014, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra ter sido proposta ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho em seu desfavor, para impedir “a contratação de profissionais advogados como sócios ou associados sem registro na CTPS, além do pagamento de indenização por dano moral coletivo”.

Aduz que a pretensão foi acolhida em segundo grau de jurisdição, e que, em face dessa decisão, interpôs recurso de revista ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento por ausência de transcendência.

Argumenta que o ato do Tribunal reclamado inobserva os paradigmas suscitados, nos quais esta Corte concluiu ser lícita a terceirização em atividade-meio ou fim, bem como que são lícitas as modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego, aqui incluídos os advogados associados.

Requer a cassação do ato reclamado.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao ministro Flávio Dino, que negou seguimento à reclamação em 16/12/2024.

Interposto agravo interno em face daquela decisão, no qual o recorrente/reclamante suscitou preliminarmente a nulidade da decisão por ausência de prevenção como critério de distribuição, o ministro Flávio Dino encaminhou os autos à Presidência com proposta de redistribuição. 

Em 26/3/2025, a Presidência desta Corte, por constatar que a distribuição ao relator original ocorreu por equívoco, e diante da incidência da hipótese prevista no §1º do art. 70 do RISTF, determinou a livre distribuição dos autos.

Os autos foram então a mim distribuídos em 28/3/2025.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Diante da redistribuição do feito motivada por erro na distribuição original, são insubsistentes as decisões de mérito até então proferidas, com esteio no §4º do art. 64 do Código de Processo Civil. Passo a decidir.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

No que toca à alegada ofensa aos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADI 5.625, a pretensão do reclamante merece ser parcialmente acolhida. 

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

No caso, o órgão reclamado manteve intacto acórdão que reconheceu a ilicitude da forma de contratação de advogados pelo reclamante:

[...]
Merecem destaque os seguintes trechos das decisões do TRT:
“Na presente demanda, os pedidos têm natureza coletiva e também caráter difuso. As pretensões visam à correção da alegada atitude empresarial de desrespeitar a legislação trabalhista e possuem a nota da transindividualidade, visto que têm por objetivo proteger os atuais trabalhadores do empreendimento, assim como aqueles que, no futuro, podem vir a ser cooptados para nele prestarem serviços sob idênticas condições. Portanto, cuida-se de destinatários indeterminados e indetermináveis, quanto aos futuros, e de um grupo determinável, se considerados os atuais, inexistindo dúvida ou restrição à legitimidade do Ministério Público do Trabalho, nos termos dos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, e dos arts. 6º, VII, d, e 83, III, da Lei Complementar nº 75/93.
Em relação aos direitos individuais homogêneos, a legitimidade do Ministério Público do Trabalho também é indubitável, quando houver relevância social, à luz do art. 129, IX, da Constituição Federal e do art. 6º, VII, d, da LC nº 75/93. Contudo, no caso concreto, como dito alhures, o objetivo da presente ação é inibir, de maneira coletiva, as irregularidades praticadas pelo demandado.
Quanto aos danos morais coletivos, sendo o MPT legitimado por lei para a defesa de interesses difusos e coletivos, também possui legitimidade para postular indenização por danos morais eventualmente sofridos pela sociedade.
Nesse contexto, declaro a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para propor a presente ação civil pública e, estando o feito em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.
(...)
Nesse contexto, dou provimento parcial ao apelo formulado pela parte autora para, julgando procedente em parte o pedido, condenar o demandado ao cumprimento da obrigação de se abster de admitir advogados como sócios ou associados, ou mantê-los, quando estiverem presentes os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a qual poderá ser majorada em caso de reiteração da conduta ilícita.
(...)
Mostra-se cabível uma indenização por danos morais coletivos na presente situação, considerando-se o quadro de grave ilicitude cometida pelo réu, ao perpetrar a prática de admitir advogados como sócios quando presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, atitude abusiva e incompatível com a ordem jurídica pátria, a ela submetendo um grande grupo de trabalhadores, em ofensa a direitos e valores fundamentais da pessoa humana, o que constitui, ao mesmo tempo, uma agressão à sociedade que os elevou, no plano constitucional, à condição de elementos de capital relevância para a realização da justiça social.
[...] (Grifei)

A controvérsia se refere à existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 27 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente